Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-80.2020.8.11.0088
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001219-80.2020.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HELIO TONIAL - CPF: 029.637.321-47 (RECORRENTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), ANDRE TONIAL - CPF: 029.637.331-19 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOMAH HUSSEIN ALI MOHD RABAH - CPF: 644.074.549-20 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO ROCHA - CPF: 044.138.399-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO PAULO CONCEICAO DE MELO - CPF: 734.272.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRA APARECIDA CATTANI - CPF: 032.238.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR MARAIA - CPF: 038.091.861-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SILVA LOURENCO - CPF: 060.286.581-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY VIANA DE SOUZA - CPF: 710.779.952-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIQUEL CORREIA DOS SANTOS - CPF: 681.333.329-15 (VÍTIMA), JOSE RINALDO SAQUETA - CPF: 831.407.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELE LATCZUK DE QUEIROZ - CPF: 052.634.071-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CAMERA DA SILVA - CPF: 019.082.441-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO BORGES DE QUEIROZ - CPF: 503.371.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON RICARDO FORTUNATO - CPF: 998.935.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CRIME CONEXO AO TRIBUBAL POPULAR DO JÚRI – 2. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - 4. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

A fase da decisão de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, pelo juiz singular, eis, que o juiz natural da causa é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal.

A qualificação do delito por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

HÉLIO TONIAL
e
ANDRÉ TONIAL
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, nos autos da ação penal n.

1001819-02.2020.8.11.0024, que os pronunciou pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pugnando, pela impronúncia do recorrente Hélio, e para ambos os recorrentes, busca o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, consequentemente suas absolvições. Alternativamente, buscam o reconhecimento do homicídio privilegiado, bem como o decote das qualificadoras imputadas.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, através de seu representante, Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se na íntegra a decisão de pronuncia, assim ementando:

“Recurso em sentido estrito – Homicídio duplamente qualificado – Pronúncia – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição dos recorrentes, ante a excludente de ilicitude da legítima defesa, ou ainda, requer o recorrente Hélio a absolvição por ausência de provas – Improcedência – Não comprovação dos requisitos – Premeditação e excesso dos meios moderados – Indícios suficientes de autoria – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do in dúbio pro societate e não o in dúbio pro reo – Decisão escorreita – Pedido de desclassificação pra homicídio privilegiado – Compete ao Tribunal do juri – Exclusão das qualificadoras – Inviabilidade – Qualificadora não manifestamente improcedente – Pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que que na data de 03/10/2020, período diurno, nas imediações de uma estrada rural localizada na Gleba Morena, valendo-se de arma de fogo, do tipo pistola, calibre 380, marca Reger Mayodan, ceifaram a vida da vítima, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou sua defesa, causando-lhe perfurações e lesões que foram a causa da morte, conforme laudo de necropsia e certidão de óbito acostada aos autos.

Ainda de acordo com a peça acusatória, chegou ao conhecimento da autoridade policial a informação de que havia sido localizado um corpo já em estado de óbito, às margens de uma estrada vicinal há pouco mais de 200 metros da “Vila Morena”, sendo a vítima identificada pelos documentos pessoais que trazia consigo.

Em diligências, se pode aferir sobre a existência de duas testemunhas oculares (Higor Maraia e Rodrigo Silva Lourenço), as quais teriam presenciado todo cenário fático, uma vez que, fariam o levantamento das terras para regularização fundiária em virtude de uma parceria com Eziquel, funcionário da Organização Comercial e Imobiliária Trivelatto Ltda, empresa que seria a proprietária dos imóveis.

Retira-se que no dia do ocorrido, enquanto a vítima conversa com as duas testemunhas acerca do trabalho que se realizaria, os denunciados teriam aparecido no local a bordo de uma motocicleta, oportunidade em que desceram e cercaram a vítima, cada um por um lado, e na sequência iniciaram uma discussão com a vítima, questionando-a se detinha autorização para entrar naquela área, e, em seguida, efetuaram um disparo contra Eziquel, que correu por volta de 50 metros, sendo alcançado e alvejado por mais três tiros.

Consta, ainda, da peça acusatória, que a motivação do delito seria fútil, tendo a vítima sido assassinada em decorrência de conflitos por demarcação de área rural. Assim como, na execução, dificultaram a defesa da vítima, que foi abordada e cercada pelos dois agentes.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA DO DO ACUSADO HÉLIO.

Pretende o turno defensivo a absolvição sumária do pronunciado ou sua impronúncia do recorrente/pronunciado Hélio, sustentando não existirem nos autos, elementos que justifiquem a referida acusação.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o artigo 413, § 1º do Código de Processo Penal.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea d] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou iudicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, ou mesmo na desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a impronúncia, instituto previsto no artigo 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela absolvição sumária ou a impronúncia do acusado não faz jus à acolhida.

A materialidade do homicídio encontra-se bem delineada nos autos através da Portaria (id. 140110171 – p. 09), Boletim de Ocorrência (id. 140110171 – pp. 13/16), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (id. 140110171 – p. 23), Relatório Policial (id. 135758795 – pp. 353/356).

A testemunha Higor Maraia, ouvido na fase inquisitorial, afirmou que presenciou a empreitada criminosa, apontando os recorrentes como autores do crime, senão vejamos

“(...) QUE andaram cerca de mil e duzentos metros até chegar em uma porteira; QUE Ezequiel parou a camionete próximo a porteira e o depoente parou o seu veículo ao lado da camionete dele; Que assim que pararam, dois homens, em uma moto alta (não sabendo dizer características) pararam atrás da camionete do depoente; QUE nesse momento Ezequiel já havia descido do veículo e foi até a janela do carro do depoente; QUE os dois homens desceram da moto e foram cada um de um lado do veículo, cercando Ezequiel (...) QUE em seguida o homem branco apontou uma arma de fogo para Eziquel e disparou contra ele; QUE Eziquel correu, cerca de 60 metros e os dois correram até ele e efetuou outros disparos (...) QUE os dois indivíduos passaram pela porteira onde o depoente iria prestar o serviço e tomaram rumo ignorado” (sic – id. 140110171)

A testemunha Rodrigo Silva Lourença afirmou que:

“(...) QUE é funcionário da empresa Engetop e na data de ontem foi para o distrito da Morena para prestar serviços, juntamente com o seu patrão Higor (...) QUE assim que pararam próximo a uma porteira dois homens que estavam em uma motocicleta alta, pararam atrás da camionete de seu patrão; QUE Ezequiel estava de pé do lado da janela do carro de seu patrão e nesse momento foi abordado pelos homens; QUE eles cercaram Ezequiel e perguntaram se ele tinha mandado autorizando fazer medição na área; QUE não ouviu a resposta dada por Ezequiel, pois estava dentro do carro; QUE em seguida o homem de pele clara efetuou um disparo contra o Ezequiel, o qual saiu correndo. QUE ele correu por alguns metros e caiu; (...) QUE após os disparos os dois suspeitos retornaram até o veículo de seu patrão e disse: “Vocês não viram nada; Não é para contar anda para a polícia; Leva a camionete embora e dá um jeito no corpo”; QUE eles passaram pela porteira e seguiram rumo ignorado” (sic – id. 140110171)

Em tempo, as testemunhas Everton Ricardo Fortunato, Rodrigo Camera da Silva e Ivo Borges Queiroz, ouvidos em juízo, relataram que ficaram sabendo do crime por terceiros, sendo que os comentários na comunidade era que os irmãos Hélio Tonial e André Tonial, havia ceifado a vida da vítima por brigas de terras.

Desta forma, analisando os autos, observo que são evidentes a materialidade e os indícios de autoria do pronunciado indícios de que o pronunciado tenha participado do crime capital, recaindo, assim, ao Conselho de Sentença, a competência para análise aprofundada quanto à eventual responsabilidade criminal do recorrente pelo delito de homicídio.

Por conseguinte, resta inviável a almejada absolvição sumária ou a impronúncia.

DA LEGÍTIMA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

No presente Recurso em Sentido Estrito os recorrentes sustentam a necessidade de se proceder com a absolvição sumária em razão da excludente de ilicitude da legitima defesa, ou que seja declarada a ausência de
animus necandi
.

Os pronunciados alegam ter agido de modo a se defenderem, isto é, em legítima defesa própria, afirmando que a vítima atacou André e fez menção a puxar uma arma de fogo.

Nos termos do artigo 25 do Código Penal:

“configura-se legítima defesa a conduta daquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”

A magistrada, ao se deparar com a quetão da legítima defesa, destacou que:

“
Não obstante o acusado relatar que a vítima estaria armada, nenhum objeto dessa natureza foi encontrado em seu poder, portanto, a alegação de que agiu acreditando repelir uma injusta agressão, não encontra amparo probatório, porque, repita-se, não se localizou nenhuma arma com a vítima, sendo pouco crível de que as testemunhas teriam ocultado o armamento.

Além disso, inexiste, ainda, indício razoável e plausível de que agiu de modo proporcional para se defender; a uma porque, segundo consta, o primeiro disparo proferido contra a vítima se deu de frente e se foi um ou quatro disparos como relatado pelo acusado, isso poderá ser melhor abordado em plenário, fato é que houve disparo na parte frontal da vítima; a duas porque, após correr alguns metros, a vítima caiu ao solo e, não satisfeitos, os réus se aproximaram da vítima já caída e o acusado André que estava na posse da arma, proferiu mais disparos, eis que de acordo com exame de necropsia foram quatro perfurações, tanto na parte da frente quanto por trás, sendo assim, a alegação de André de que somente atirou de frente não é corroborado pelo exame pericial, conforme Id. 43495367 – pág. 5/11.” (sic – id. 140111813)

Entretanto, em sentido contrário à alegada legítima defesa, a magistrada ressalta na decisão de pronúncia, que a vítima foi surpreendida pelos recorrentes com um disparo de arma de fogo e, na sequência, começou a correr, caindo ao solo após alguns metros, momento que os recorrentes aproximaram-se e, efetuaram mais disparos contra a vítima, gerando lesões incompatíveis com a vida.

Observa-se assim, que ao contrário do que tenta fazer parecer o turno defensivo, os pronunciados se valendo de uma arma de fogo, após iniciada uma discussão com a vítima e conforme o pronunciado André afirma, a vítima partiu para cima dele, os acusados se valendo de uma arma de fogo dispararam contra a vítima que ao correr e cair ao solo, foi alvejada novamente por mais disparos de arma de fogo.

Ora, os acusados sustentam que apenas buscaram afastar mal injusto, porém conforme os dados contidos nos autos, atiraram na vítima que correu e caiu momentos depois, sendo alvejada novamente por disparos de arma de fogo pelos acusados, o que invariavelmente, demonstra uma ação desproporcional.

Desse quadro, não se evidencia, de forma inequívoca, que os recorrentes/pronunciados atingiram a vítima para repelir injusta agressão, visto que ainda que fique demonstrado futuramente que a vítima partiu para cima do pronunciado André, este buscou defesa se valendo de uma arma de fogo, disparando uma vez contra a vítima que após cair, foi alvejada novamente por disparos de arma de fogo, vindo a óbito após.

A absolvição sumária (artigo 415 do Código de Processo Penal) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).” (Código de Processo Penal Anotado ,4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Nesse sentido:

"Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa [...], é dese manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.” (TJMT, RSE nº 64737/2016 25.1.2017)

Por efeito, a tese da legítima defesa deve ser reservada ao Tribunal do Júri, à luz do disposto no artigo 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

Posteriormente, postula o turno defensivo, a absolvição do recorrente/pronunciado, sustentando não haver a presença do
animus necandi
.

Analisando a questão, entendo que caso não haja certeza absoluta da ausência de
animus necandi
por parte do pronunciado, quando da consecução da ação nefasta contra a vítima, é necessário manter as aspas definidas na decisão de pronúncia, a fim de não subtrair indevidamente a competência do Tribunal Popular.

Acerca da intenção de ceifar a vida da vítima ou apenas desencorajá-la a intentar contra o réu André, com o conteúdo apresentado nos autos, não é possível aferir a real motivação dos acusados, se possuíam ou não o
animus necandi
, razão pela qual não se pode dar azo a pretensão defensiva de absolvição por ausência da intenção de ceifar a vida da vítima.

Ressalto ainda, a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano.

As provas acostadas aos autos elucidam a autoria delitiva, entretanto, lançam larga sombra sobre presença ou não de
animus necandi
, argumentado no plano defensivo pelos recorrentes.

Destarte, por configurar a pronúncia mero juízo de admissibilidade, sendo a desclassificação nesta fase processual, medida de exceção, exigindo-se para o seu reconhecimento, prova inconteste da inexistência de intenção de matar, e, por não ter a defesa logrado êxito em comprovar de forma inequívoca a tal intento, a manutenção do édito de pronúncia, com a submissão dos recorrentes/pronunciados a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa, é medida que se impõe.

DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.

Com relação ao pleito de reconhecimento de homicídio privilegiado, ao argumento de que os réus supostamente terem agido sob violenta emoção, tem-se que essa tese não pode ser apreciada nesta fase processual, porquanto se trata de matéria de exclusiva apreciação dos jurados, consoante estabelecido no artigo 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal:

“O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena.”

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES – 1. NULIDADE DO DECISUM EM QUE RECEBIDO O ADITAMENTO À DENÚNCIA – REJEIÇÃO – ADVOGADO CONSTITUÍDO PRESENTE NA AUDIÊNCIA E DEVIDAMENTE INTIMADO PARA SE MANIFESTAR SOBRE O ADITAMENTO – DECURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – PRECLUSÃO DO DIREITO – 2. INEXISTÊNCIA DESIGNAÇÃO DE DATA PARA NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE REQUERIMENTO NOS TERMOS DO ART. 384, §4º DO CPP – 3. NULIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES APRESENTADAS POR ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO RÉU – 4. NULIDADE DA PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM – IMPROCEDÊNCIA – MERA MENÇÃO DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE FUNDAMENTARAM O DECISUM – PRELIMINARES REJEITADAS – PREJUÍZOS NÃO EVIDENCIADOS, ART. 563 DO CPP – MÉRITO – 5. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CP – 6. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – FASE PROCESSUAL INADEQUADA – IMPERTINÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – 7. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...) 6. A fase da decisão de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, pelo juiz singular, eis, que o juiz natural da causa é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal; 7. Não há lógica em se colocar o réu em liberdade logo após sua pronúncia, se ele permaneceu segregado durante toda a fase de instrução preliminar do processo, presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar. Ademais, à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, o Magistrado apontou na decisão de pronúncia que as razões pelas quais se decretou a prisão preventiva ainda se faziam presentes. Precedentes do STJ.” (N.U 1010858-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 01/03/2021)

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.

No ponto em que abordou e manteve as qualificadoras na pronúncia dos apelantes/réus, assim se manifestou a magistrada pronunciante:

“
Decidida todas essas questões, faz-se necessário, ainda, a análise da tese defensiva que pugna pelo afastamento das causas de adjetivação do delito, ou seja, quanto as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dito isso, é preciso, inicialmente, fixar uma baliza essencial ao enfrentamento da quaestio: somente é cabível a exclusão de qualificadoras apostas na denúncia, quando a sua incidência for manifestamente descabida ou improcedente.

Nesse ponto, a jurisprudência do STJ já se fixou no sentido de que “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese.” (REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).

Delimitada essa interpretação, quanto a futilidade do crime, é necessário dizer que uma discussão por disputa sobre demarcação de aérea, não se apresenta, ao menos nesta fase de cognição sumária, razão suficientemente justificante para se tirar a vida de uma pessoa, o que é mais que suficiente a manter a qualificadora, a fim de que o Conselho de Sentença exerça sua competência por inteiro, deliberando acerca da imputação delitiva na forma como apresentada.

Ademais, quanto à pretensão de exclusão da qualificadora descrita no inciso IV, do § 2º, do art. 121 do CP (ação mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), é mais uma vez necessário afastar a tese defensiva, na medida em que a prova carreada aos autos traz indícios suficientes a demonstrar que os dois acusados desceram da motocicleta e cercaram a vítima, cada um por um lado do veículo das testemunhas oculares, além disso, a vítima aparentemente desarmada foi alvejada de frente e mesmo depois de correr e cair ao solo, segundo consta do exame pericial, também recebeu tiros na região das costas, o que é reforçado pela testemunha ocular Higor de que após o primeiro disparo, a vítima correu e visualizou os réus próximo ao corpo e desferido contra ela mais disparos, de modo a, realmente, não permitir qualquer reação ou fuga a vítima, o que já é suficiente a concluir pelo cabimento da manutenção da causa de qualificação do crime, devendo ser rechaçada a pretensão defensiva nesse particular.
” (sic - id. 140111813)

Nesse diapasão, entendo que o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito, visto que as ojerizadas qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do corpo de jurados, por transbordar o perímetro de admissibilidade.

Ademais, não se pode ignorar que, dentro do contexto fático que aborda e contorna o evento criminoso, há a suposta participação dos pronunciados na ação criminosa, por motivo fútil, consistente em
discussão por disputa sobre demarcação de aérea
com a vítima, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que, em tese, foi alvejada por um disparo de arma de fogo, passando a correr em seguida e vindo a cair no chão, sendo posteriormente alvejada novamente por outros disparos de arma de fogo, sem que esta pudesse ter reação de defesa.

Ainda neste cursor, verifico que dentro dos limites impostos ao judicante monocrático, fez-se uma avaliação quanto à possibilidade ou não de aferição dos pormenores que compõem os autos, entretanto o prosseguimento poderia comprometer todo o bom andamento processual, adentrando seara indevida, afeta ao Tribunal Popular, visto que a verticalização nos autos, é naturalmente adstrita ao Egrégio Tribunal do Júri, por sua essência psicológica demandar uma mais acurada análise probatória.

Por fim, entendo que as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, se encontram acopladas à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não se configura no caso
in
comento, sendo inclusive dedicadamente e de forma individualizada, expostas pela magistrada pronunciante, de modo a interagir visceralmente com a estrutura nuclear da acusação em desfavor do recorrente/réu.

Assim, não se mostra pertinente a análise neste instrumento recursal.

Em conformidade com a nossa ótica, tem entendido e decidido o Supremo tribunal Federal, senão vejamos:

"Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis”(HC 108.374, Rel. Min. Luiz). 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público e reconhecer a usurpação da competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...). EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. (...). AGRAVO NÃO CONHECIDO NO PONTO QUALIFICADORAS.

(...).

3. Sentença de pronúncia que atende ao comando do artigo 408 do Código de Processo Penal, concluindo pela pronúncia do agravante após descartar hipóteses de impronúncia e de absolvição sumária.

4. O agravante pretende que no RE seja reconhecido o afastamento das qualificadoras, porque não houve sobre a manutenção de tais circunstâncias fundamentação adequada. Não há nulidade da sentença de pronúncia que, todavia, analisa de forma sucinta a manutenção de qualificadoras, remetendo ao Tribunal do Júri uma análise mais acurada do acervo probatório.
Precedentes.

5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.” (STF, AI 458072/CE). (destaquei)

Saliento, de forma sintetizada, que ao Tribunal do Júri compete, por emanação constitucional, analisar a fundo a questão meritória, guardando-se a presente fase processual, o juízo de admissibilidade.

Pelo exposto, após detida análise dos autos, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022